Tribunal: TJDFT
Processo: 0713775-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. FILHO MENOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIDA. DIFICULDADE FINANCEIRA COMPROVADA. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Trata-se de apelação interposta em face da sentença que julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de alimentos no importe de um salário mínimo e meio. Na oportunidade, foi indeferido o pedido de gratuidade de justiça em favor do réu.
2. Consoante o disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil, como regra, toda apelação terá efeito suspensivo, com exceção das hipóteses previstas em seu § 1o. Se não é possível extrair equívoco patente na fundamentação da sentença resistida, ou na valoração dos elementos de prova carreados aos autos, a demonstrar, de pronto a probabilidade do provimento da insurgência recursal, o apelo deve ser recebido apenas no efeito devolutivo. O mesmo deve ocorrer quando o recorrente não logra comprovar o risco de dano grave ou difícil reparação.
3. Cediço que a concessão da assistência judiciária gratuita pode ocorrer a qualquer momento do processo, com efeitos não retroativos – conforme preceitua o art. 99 do Código de Processo Civil. Necessário, contudo, analisar se os requisitos legais para a concessão se fazem presentes. Na espécie, vislumbra-se o preenchimento dos requisitos legais.
4. Os alimentos devem ser fixados equitativamente pelo Juiz, sempre atento às necessidades daquele que os pleiteia e aos recursos do alimentante, nos termos do artigo 1.694, § 1o, do Código Civil. Assim, a verba alimentícia deve ser arbitrada de forma racional e equilibrada, observando-se o binômio necessidade/possibilidade.
5. Ante a existência de elementos a corroborar a alegada redução parcial da capacidade econômica do alimentante/apelante, cabível a mitigação do valor da verba alimentar.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.